Tribunal: STF
Processo: RE 926131
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MANUTENÇÃO DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS DEPOIS DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES EM RAZÃO DE SEU CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A partir da data da homologação do resultado das avaliações, a gratificação de desempenho perde sua natureza geral e adquire caráter pro labore faciendo, impedindo a manutenção do percentual aos inativos. Precedentes. 



    II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.